Tribunal: TJSP
Processo: 3006408-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência antecipada em ação de obrigação de fazer – Saúde – Pessoa hipossuficiente e portadora de doença de Parkinson – Tratamento prescrito por médico – Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos, insumos e ao custeio de tratamentos – Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – Presença dos requisitos autorizadores da antecipação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência antecipada em ação de obrigação de fazer – Saúde – Pessoa hipossuficiente e portadora de doença de Parkinson – Tratamento prescrito por médico – Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos, insumos e ao custeio de tratamentos – Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela – Observância dos requisitos exigidos no REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 – Canabidiol – Existência de autorização da ANVISA para importação do medicamento – Não incidência dos temas 500 e 793 de repercussão geral do E. STF – Fornecimento não atrelado a marca específica. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado, de modo solidário com os demais entes públicos (art. 196 da CF), a obrigação de fornecer, prontamente, insumo necessitado, em favor de pessoa hipossuficiente, que comprova a urgente necessidade do tratamento, por prescrição médica, de idoneidade presumida.

2. Tutela provisória de urgência antecipada, para obrigar o Poder Público a fornecer medicamentos, insumos ou custear tratamentos, é viável ante a satisfação dos pressupostos legais e orientação jurisprudencial dominante.